Tribunal: TJDFT
Processo: 0715404-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715404-17.2019.8.07.0001 RECORRENTE: NAIR RAMOS DE SOUZA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. EXCESSO NA EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. VALOR E PLANILHA DE CÁLCULOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O juiz é o destinatário final da prova, de modo que, tendo o magistrado constatado elementos bastantes para elucidar a questão posta em juízo e considerando que a produção de mais provas apenas procrastinaria a solução para o litígio, não há que se falar em cerceamento de defesa em decorrência do seu indeferimento. 2. Aplicam-se as disposições consumeristas aos serviços de natureza bancária (artigo 3o, §2o, Código de Defesa do Consumidor). 3. À luz do entendimento consagrado pelo STJ nas Súmulas 30 e 472, a comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. Verificando-se que sobre os encargos e valores executados não incide comissão de permanência, não há redução a ser realizada. 4. Apelação conhecida. preliminar rejeitada e, não provida. A recorrente aponta ofensa ao artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a ocorrência de violação ao devido processo legal e ao contraditório, diante do cerceamento de defesa consistente no indeferimento de prova pericial indispensável à apuração do montante devido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No presente caso, o MM. Juízo de origem não determinou a produção da prova pericial contábil, pois entendeu que a resolução da controvérsia estabelecida prescindiria da produção de outras provas, além daquelas encontradas nos autos, motivo pelo qual determinou a conclusão dos autos para julgamento antecipado, nos termos do artigo 335, inciso I, do Código de Processo Civil (ID 24772424). De fato, constata-se que a prova requerida seria processualmente inútil para a finalidade indicada pela embargante/apelante. Ademais, não restou evidenciado como a prova pericial iria influir na determinação da liquidez do título, levando-se em consideração que os fatos alegados não demonstram qual seria a taxa de juros correta e em que consistiria a abusividade da cobrança e taxas excessivas. Portanto, desnecessária a produção da prova pericial, haja vista que a documentação carreada aos autos foi capaz de embasar o convencimento do Magistrado prolator da sentença (ID 31593787 - Pág. 3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024